Tribunal: TJSP
Processo: 2169095-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Preclusão ocorrida - Decisão acertada – Remessa à Contadoria – Juízo que é o destinatário da prova, sem prejuízo de oportuna manifestação da parte recorrente quanto aos cálculos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2169095-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são
agravantes VICTORIA DE SENA SILVA, MARIENE DE SENA SILVA, TOMAZ DE
SENA SILVA, NAARA OLIVEIRA DA SILVA e ANA PÉROLA OLIVEIRA DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravada MARLENE MARIA SILVA FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169095-96.2020.8.26.0000
No de Origem: 1029680-83.2017.8.26.0562
Agravantes: Victoria de Sena Silva e outros
Agravada: Marlene Maria Silva Furlan
Interessado: Espólio de Alberto José da Silva
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a instância: Fernando Cesar do Nascimento
VOTO no 39764
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de exigir contas
Preclusão ocorrida - Decisão acertada
Remessa à
Contadoria
Juízo que é o destinatário da prova, sem
prejuízo de oportuna manifestação da parte recorrente
quanto aos cálculos - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão fls. 1213/1217 dos autos de origem, que em inventário
(ação de exigir contas manejada pelos agravantes em face de
inventariante segunda fase), - dentre outros comandos - indeferiu o
pedido de busca de notas fiscais (relatórios fiscais) (entendido pela
Magistrada como dilação probatória requerida pelos autores), diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da suposta preclusão consumativa, sob a fundamentação de que
referido requerimento deveria ter sido formulado anteriormente.
2.
Inconformada, insurge-se a parte agravante, alegando, em
resumo, que tais fatos (a presença ou não das referidas Notas Fiscais)
somente puderam ser analisados pelos agravantes na manifestação
à prestação de contas. Aduz que há indícios de sonegação e de
prejuízo aos herdeiros agravantes, dado causa pela inventariante
agravada.
3.
Ainda, alega que há necessidade de se respeitar a “totalidade
dos percentuais nos bens do espólio de Marione”. Argumenta que:
[...] A decisão ora combatida definiu que os percentuais
devem se ater às primeiras declarações prestadas no
inventário de Marione, porém os autores/agravantes não
concordam com tal entendimento, buscando a sua
reforma para que a prestação seja em relação à
totalidade dos bens do espólio.
É que a petição de retificação das primeiras
declarações, na data de 18/06/2020, junto ao inventário
de Marione Maria da Silva n.° 1021678-27.2017.8.26.0562,
às fls. 381 a 402 (processo em apenso) definiu novos
parâmetros dos percentuais dos bens do espólio e
devem, pelo princípio de economia processual, se
estender à presente prestação de contas, pois fazem
parte do espólio, ao contrário do entendimento trazido
na decisão interlocutória ora combatida, devendo a
decisão ser reformada nesse sentido [...].
4.
Requer, o provimento do recurso, reformando-se a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada.
5.
Recebido o recurso, observando que não houve pedido de
liminar ou efeito suspensivo. Resposta (fls. 17 e seguintes).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece ser provido, merecendo ser mantida a
decisão recorrida.
7.
Acertou o Juízo monocrático, que bem observa a preclusão
consumativa ocorrida. Consoante consigna a parte agravada às fls.
20/21:
[...] As dúvidas com relação a supressão de notas fiscais
poderiam ter sido esclarecidas pela Agravada, se fossem
apresentadas no momento correto pelo Agravantes, e
oportunizada a sua manifestação [...]
Também não merece acolhida a extensão das contas
aos percentuais dos bens advindos ao espólio após a
data da distribuição da ação de exigir contas.
Os Agravantes possuíam advogado legalmente constituído nos autos do processo no
0018952-88.2003.8.26.0562, ao qual foi distribuído por
dependência o processo no 1021678-27.2017.8.26.0562.
No primeiro partilhava-se os bens deixados por Alberto
José da Silva, avô dos Agravantes e pai da Agravada, e
no segundo estão sendo partilhados os bens de Marione
Maria da Silva, tia e irmã deles.
A ação de exigir contas foi distribuída em 31/07/2017, já a
homologação da partilha por sentença, nos primeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, só ocorreu em 13/11/2018, sendo certificado seu
trânsito em julgado apenas em 10/05/2019. A obrigação
de prestar contas é de trato sucessivo, entretanto foi
correto o magistrado ao fixar um limite para a
apresentação de contas naqueles autos.
A rediscussão a respeito desses limites, com a inclusão de
patrimônio
advindo
posteriormente
não
pode
ser
admitida [...]
8.
Corretamente observou, ademais, o i. Magistrado que houve
preclusão consumativa e que a análise das contas deverá se restringir
ao período de 02 de junho de 2017 (termo inicial estipulado na
sentença de primeira fase)até a a data do trânsito em julgado da
referida sentença, a ser certificado pela z. Serventia, termo final que
se adota excepcionalmente no caso concreto, por economia
processual, considerando se tratar de obrigação de trato sucessivo e
que a requerida permaneceu na condição de inventariante até este
marco, evitando-se assim a propositura de nova demanda idêntica
para o mesmo fim. Assim, deverão ser excluídas do cálculo todas as
prestações que não observarem esse marco. (fls. 1215).
9.
No mais, não há desacerto nos critérios estabelecidos pelo
Juízo, que é o destinatário da prova, sem prejuízo de eventual
impugnação da recorrente oportunamente aos cálculos formulados
pela Contadoria.
10.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por prequestionada a matéria desde já.
11.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR